Tribunal: TJMT
Processo: 1028510-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028510-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), PATRICIA DE FREITAS TEIXEIRA - CPF: 130.656.546-44 (AGRAVANTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0002-05 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028510-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PATRICIA DE FREITAS TEIXEIRA

AGRAVADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE – INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a própria autora reconhece que está inadimplente com o contrato de compra e venda, o qual condiciona a entrega das chaves do imóvel à sua quitação, escorreita a decisão que indeferiu o pedido liminar de imissão de posse, uma vez que ausente a probabilidade do direito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PATRICIA DE FREITAS TEIXEIRA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face da
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de imissão de posse
.

Em síntese, sustenta que apesar de o contrato firmado entre as partes conter cláusula que condiciona a entrega das chaves à adimplência da agravante, deve ser levado em consideração que a lide possui como pano de fundo programa governamental de aquisição de moradias para pessoas de baixa renda, devendo prevalecer o princípio constitucional à moradia.

Alega ser evidente o prejuízo financeiro suportado, tendo em vista que está sendo obrigada a pagar aluguel para prover a habitação sua e de seus filhos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 194614651).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 202516656).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que em 17/07/2020, a autora, ora agravante, adquiriu da requerida/agravada, através de contrato de compra e venda, uma Unidade Habitacional, casa nº. 234, da Quadra G, Condomínio Residencial RNI Motadas Clube Vicente Bissoni, Rondonópolis-MT.

As partes ajustaram o pagamento de R$ 48.547,28, em 60 parcelas mensais no valor de R$ 364,12, bem como uma parcela anual de R$ 1.500,07.

E ainda, o financiamento habitacional de R$ 85.550,00.

Segundo a demandante, entre os anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia causada pela COVID-19, ficou desempregada e tornou-se inadimplente com o contrato.

Narra que no ano de 2023, com a finalização das obras e a entrega definitiva das casas, entrou em contato com a demandada, a fim de renegociar sua dívida e receber as chaves de sua unidade residencial, cujos documentos de propriedade já se encontravam em seu nome, inclusive a conta de água. Contudo, foi informada pela ré que sua dívida somava R$58.763,47.

Aduz que a cobrança de dívida ainda mais alta que o valor original demonstra a existência de excesso de encargos, e que a requerida não aceitou outra forma de pagamento dos valores em atraso que não fosse o cartão de crédito.

Sob a alegação de que a demandada não permite que a autora receba as chaves de sua casa, deixando-a em grave prejuízo financeiro, já que se encontra atualmente pagando o financiamento bancário da unidade residencial em questão, e mais um aluguel de outro imóvel, ajuizou a ação de origem requerendo a imissão da posse.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é caso de concessão de liminar de imissão da agravante na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado com a parte requerida.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso em tela, a própria agravante confessa que está inadimplente com o contrato de compra e venda firmado com a requerida e, ainda, reconhece que há previsão contratual expressa condicionando a quitação do contrato à entrega das chaves
.

Assim, ainda que a autora esteja sofrendo prejuízos em razão do pagamento de aluguel, não se evidencia no caso a necessária a probabilidade do direito alegado.

Na hipótese, afigura-se justa a recusa da recorrida em entregar o imóvel, sobretudo porque a agravante sequer indicou os encargos abusivos supostamente cobrados pela requerida que teriam ensejado débito em valor superior ao devido, limitando-se a afirmar que “a cobrança de dívida ainda superior o valor original demonstra a existência de excesso de encargos”.

Desta feita, se a própria autora reconhece que está inadimplente com o contrato de compra e venda, o qual condiciona a entrega das chaves à sua quitação, escorreita a decisão que indeferiu o pedido liminar de imissão de posse.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - IMISSÃO NA POSSE - INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR - NOTA PROMISSÓRIA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO NCPC

- Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iures e periculum in mora: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

-
Constatado que o comprador se encontra inadimplente perante a construtora, é justa a recusa da alienante em entregar as chaves do imóvel adquirido.

- O simples ajuizamento de ação revisional cumulada com o pedido de depósito mensal do valor entendido como devido pelo devedor, não autoriza a concessão antecipada da tutela nem afasta os efeitos da mora debitoris. Inteligência das súmulas n.º 380 e 382 do STJ.

- É cediço que o contrato livremente celebrado é válido e deve ser cumprido em seus exatos termos, até que seja eventualmente revisado pelo Poder Judiciário
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.17.065608-6/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2018, publicação da súmula em 21/06/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024